Tribunal: TJSP
Processo: 0000249-72.2017.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Firmes relatos dos policiais não infirmados pelas frágeis negativas dos réus. Afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Absolvição, pois ausente prova da societas sceleris própria do tipo penal em comento.

DOSIMETRIA. Penas readequadas para espelhar a

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Firmes relatos dos policiais não infirmados pelas frágeis negativas dos réus. Afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Absolvição, pois ausente prova da societas sceleris própria do tipo penal em comento.

DOSIMETRIA. Penas readequadas para espelhar a alteração do édito condenatório. Regime inicial fechado mantido. Apelos defensivos parcialmente providos.